Tribunal: TJBA
Processo: 8065544-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065544-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAIME REIS RIBEIRO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
GISELLY MARTINELLI FREITAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇAS OCUPACIONAIS. BANCÁRIO. LER/DORT. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. LAUDO PERICIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. PROVA TÉCNICA E CLÍNICA DE SEQUELAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. EXIGÊNCIA DE MAIOR ESFORÇO. TEMA 416 DO STJ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por segurado, bancário há 39 anos, contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário, fundamentando-se em laudo pericial que, embora tenha reconhecido o nexo causal (Schilling II), concluiu pela ausência de incapacidade laborativa ou sequelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) o laudo pericial judicial que atesta aptidão plena deve prevalecer frente a exames complementares que demonstram lesão neural estrutural (perda axonal) e testes clínicos positivos; e (ii) se a necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual, decorrente de sequelas consolidadas, justifica a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com outros elementos provados nos autos (CPC, art. 479). No caso, a conclusão do perito pela inexistência de sequelas contradiz a Eletroneuromiografia apresentada, que atesta "neuropatia axonal sensitivo-motora crônica", bem como os próprios achados do exame físico pericial (testes de Durkhan, Tinel e Phalen positivos). 4 - Comprovada a consolidação das lesões (neuropatia e tendinopatias crônicas) e o nexo causal com a atividade bancária, a redução da capacidade laborativa, ainda que permita o exercício da função mediante maior esforço, enseja a concessão do auxílio-acidente. 5 - Nos termos do Tema 416 do STJ, "o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se dá parcial provimento para reformar a sentença e julgar procedente o pedido subsidiário de concessão do auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 479.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416 (REsp 1.109.591); STJ, AgInt no AgInt no AREsp 900.658.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8065544-38.2024.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
JAIME REIS RIBEIRO TEIXEIRA
e parte(s) Apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça